Tribunal: TJDFT
Processo: 0738277-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. UTILIZAÇÃO DA CNIB. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que conheceu do agravo de instrumento e a ele negou provimento, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens da parte executada, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). A parte embargante alega a existência de omissão quanto ao esgotamento de diligências executivas típicas e atípicas, à aplicação do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), e contradição com a jurisprudência do STJ, além de pleitear o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise do esgotamento das diligências executivas típicas e atípicas e à aplicação do art. 139, inciso IV, do CPC; (ii) verificar a existência de contradição interna ou com a jurisprudência do STJ; e (iii) analisar a necessidade de prequestionamento expresso para interposição de recursos excepcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam apenas à correção de vícios formais da decisão judicial — omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, não sendo meio hábil para rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado.
4. A omissão alegada quanto ao esgotamento das medidas executivas típicas foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que consignou a ausência de comprovação documentada do exaurimento dos meios típicos e a inadequação da CNIB como ferramenta de varredura patrimonial indiscriminada.
5. Também não se verifica omissão quanto ao art. 139, inciso IV, do CPC, uma vez que o colegiado enfrentou a questão ao reafirmar a necessidade de observância aos princípios da subsidiariedade, adequação e proporcionalidade, não admitindo a adoção automática da medida atípica.
6. Inexistente contradição interna no julgado, pois há coerência lógica entre os fundamentos e a conclusão. Tampouco se verifica contradição com a jurisprudência do STJ, que igualmente reconhece o caráter excepcional das medidas executivas atípicas.
7. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável por meio dos embargos de declaração.
8. Para fins de prequestionamento, o enfrentamento da matéria jurídica controvertida foi devidamente realizado, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. Ainda assim, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que prevê o prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A decisão que analisa de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes do processo não padece de omissão ou contradição.
3. A utilização da CNIB exige o esgotamento prévio das diligências executivas pelo exequente e tem caráter subsidiário, não se prestando como mecanismo genérico de localização de bens.
4. O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto mesmo na hipótese de rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 139, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875232, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJE 19.06.2024; TJDFT, Acórdão 1875123, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJE 19.06.2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.